Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734964-37.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS FERNANDE DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: FELIPE MOURA TORRES DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento (1 Sessão Ordinária Híbrida), designada para o dia 29/1/2025. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator